Tribunal: STJ
Processo: 0800231-84.2023.9.26.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012695 - SP (2025/0289111-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A J DE S
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ARTIGO 216-A DO CP.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu
que,
do
caderno
instrutório,
emergiram
elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
216-A do CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de
origem, para concluir pela absolvição do acusado, tendo em vista a
ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: ecd4377d-d3df-4baa-a9d3-d56d97389bf8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012695 - SP (2025/0289111-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A J DE S
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ARTIGO 216-A DO CP.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu
que,
do
caderno
instrutório,
emergiram
elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
216-A do CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de
origem, para concluir pela absolvição do acusado, tendo em vista a
ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. J. de S. (e-STJ fls. 734/738),
contra decisão monocrática de e-STJ fls. 727/729, que
do agravo para
conheceu
não
do recurso especial.
conhecer
A parte agravante alega: (i) a não incidência da Súmula n. 7/STJ; (ii) a
absolvição do acusado, uma vez que não restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo,
ou seja, o dolo do Agravante em prejudicar a vítima no campo profissional, valendo de sua
condição de superior hierárquico, acrescido da finalidade de obter vantagem ou
favorecimento sexual (e-STJ fls. 736).

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52341957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:11
Código de Controle do Documento: 16713b85-e9eb-4d46-9f99-1f05330d0fda

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado
pelo delito do artigo 216-A do CP (e-STJ fls. 627/631).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova concreta para a condenação,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em

recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA52341957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:11
Código de Controle do Documento: 16713b85-e9eb-4d46-9f99-1f05330d0fda

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289111-4
AREsp 3.012.695 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08002318420239260040 8002318420239260040
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A J DE S
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Assédio Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A J DE S
ADVOGADO
: LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551113944452290@
2025/0289111-4 - AREsp 3012695 Petição : 2025/0106545-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:17:46
Código de Controle do Documento: 77207022-C31F-429B-A2BF-BA2DF5DE36E6